Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710678-31.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: DULCINEIA MELQUEDES DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se por mais cinco dias. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora